Tribunal: TJMT
Processo: 1020043-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020043-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO ROBERTO FOLLMANN - CPF: 023.171.321-58 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTOS - CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE INCIDENCIA DAS ASTREINTES - FIXAÇÃO DE UM TETO - NECESSIDADE - EMBARGOS PARCIALMENTEACOLHIDOS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. A multa coercitiva baseada no artigo 537 no Código de Processo Civil, se destina a compelir a satisfação da determinação judicial, imposição que não ser mostra excessiva e tampouco desproporcional, em razão do bem jurídico tutelado. No entanto, cabe aqui limitação a um montante máximo para que não se configure enriquecimento ilícito da outra parte.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
FERNANDO ROBERTO FOLLMANN
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado no que tange ao não preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela antecipada bem como ausência de limitação e redução da multa aplicada, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios.

A parte embargada, por sua vez, defende que a intenção da parte adversa é meramente rediscutir a matéria já analisada, haja vista não ter apresentado os supostos vícios alegados, aduzindo ser incabível o aclaratório oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de Fernando Roberto Follmann, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTOS - CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. 2. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. 3. Os tratamentos indicados pelo médico ao paciente indicam que há urgência para o caso, como continuidade a cirurgia bariátrica por este realizada, e que estão trazendo consequências a sua saúde. Portanto, a cirurgia é necessária para a restauração e retirada de excesso de pele, superveniente ao procedimento bariátrico, como continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado no que tange ao não preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela antecipada bem como ausência de limitação e redução da multa aplicada.

No que tange ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela antecipada, este se mostra presente, eis que exara a decisão recorrida que “
os tratamentos solicitados pelo médico indicam que há urgência para o caso, como continuidade a cirurgia bariátrica por ele realizada, e que estão trazendo consequências a sua saúde
”.

Diante do exposto, conclui que “
o caso em análise demonstra que o paciente precisa de procedimentos reparadores a serem realizados com urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico
”, sendo comprovada a necessidade e a urgência dos procedimentos indicados pelo médico do autor, nos termos da documentação acostada nos autos, não tendo que falar em negativa de cobertura.

No que diz respeito à multa, cumpre asseverar que o juiz pode de ofício ao a requerimento da parte fixar as denominadas astreintes, com o fim de forçar o adimplemento da obrigação.

Dessa forma a multa cominatória deve ser fixada com razoabilidade, não podendo o valor ser irrisório, sob pena de ineficácia da medida coercitiva.

Pontue-se que, ainda que descumprida a obrigação ou cumprida em momento posterior àquele determinado na decisão, nada obsta que o valor inicialmente estabelecido seja reduzido, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto.

Entretanto, no presente caso, foi fixada multa-diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem limitação.

O valor da multa, de 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra excessivo, tampouco desproporcional, diante do porte econômico do plano de saúde embargante e da relevância do bem jurídico tutelado.

No entanto, cabe aqui limitação a um montante máximo para que não se configure enriquecimento ilícito da outra parte.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, apenas para limitar a 30 (trinta) dias a astreinte fixada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023